Tribunal: TJES
Processo: 0002722-40.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002722-40.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ANCHIETA. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE 36ª E 37ª MEDIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO QUE NÃO DESCARACTERIZAM O REAJUSTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ausente a cabal comprovação do cumprimento do contrato administrativo, não se mostra possível a cobrança dos valores perquiridos na exordial em relação às medições, pois não há comprovação da prestação dos serviços e a posterior análise pela administração pública, o que poderia ter sido feito mediante a juntada do processo administrativo, ônus do qual incumbia à Apelante (CPC, art. 373, I).

2. Apesar de a Apelante informar que juntou farta documentação que não foi examinada pelo juízo a quo, em verdade, trata-se de produção de prova unilateralmente produzida, inexistindo qualquer elemento que indique a alegada ateste da medição por parte do agente público responsável.

3. As partes fizeram sucessivos reajustes, com a previsão expressa de que todas as demais cláusulas contratuais estariam mantidas, o que inclui a cláusula quarta, que traz uma fórmula para reajuste dos valores.

4. Esta Primeira Câmara Cível possui entendimento no sentido que os sucessivos aditivos contratuais ratificam as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajuste dos valores avençados em razão da necessidade de recomposição da moeda. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
02
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

contra r. sentença proferida de fls. 836/837-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e a reconvenção, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da "Ação Ordinária de Cobrança", ajuizada pela Apelante contra
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
.

Em suas razões recursais (fls. 843/867), a Apelante alegou, em síntese, que deve haver a reforma da sentença no capítulo que indeferiu a gratuidade de justiça, pois está em recuperação judicial.

Argumenta que a Apelada não impugnou as medições e se omitiu injustificadamente, o que leva a crer que não há qualquer óbice ao pagamento perquirido.

Afirma que as medições estão expressamente previstas na cláusula quinta do contrato firmado entre as partes e não houve o pagamento correspondente às 36ª e 37ª medições.

Salienta que, não obstante a sentença ter rejeitado os pedidos de reajuste por entender que houve preclusão lógica no momento dos aditamentos contratuais, estes não modificam ou anulam o que restou convencionado no contrato originário, a não ser que haja estipulação expressa nesse sentido, além de não ter ocorrido supressão da cláusula relativa ao reajuste.

Defende que as provas foram ignoradas pelo juízo
a quo
, tendo ocorrido um amplo conjunto probatório em seu favor.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões às fls. 868/873, na qual o Apelado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 04 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

contra r. sentença proferida de fls. 836/837-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e a reconvenção, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da "Ação Ordinária de Cobrança", ajuizada pela Apelante contra
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
.

Em suas razões recursais (fls. 843/867), a Apelante alegou, em síntese, que deve haver a reforma da sentença no capítulo que indeferiu a gratuidade de justiça, pois está em recuperação judicial.

Argumenta que a Apelada não impugnou as medições e se omitiu injustificadamente, o que leva a crer que não há qualquer óbice ao pagamento perquirido.

Afirma que as medições estão expressamente previstas na cláusula quinta do contrato firmado entre as partes e não houve o pagamento correspondente às 36ª e 37ª medições.

Salienta que, não obstante a sentença ter rejeitado os pedidos de reajuste por entender que houve preclusão lógica no momento dos aditamentos contratuais, estes não modificam ou anulam o que restou convencionado no contrato originário, a não ser que haja estipulação expressa nesse sentido, além de não ter ocorrido supressão da cláusula relativa ao reajuste.

Defende que as provas foram ignoradas pelo juízo
a quo
, tendo ocorrido um amplo conjunto probatório em seu favor.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões às fls. 868/873, na qual o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem. A questão sob exame cinge-se em averiguar se são devidos os valores cobrados relativos a 36ª e 37ª medições e ao reajustamento face as medições de n° 22, 23, 24, 35, 36, 37 e 43.

Inicialmente, em relação ao benefício da justiça gratuita, vê-se que este órgão julgador já se manifestou sobre a questão por ocasião do indeferimento do pedido (ID 4137827), entretanto, apenas para reforçar também os argumentos em relação à sentença objurgada, esclareça-se que o fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial, por si só, não é indicativo de que faz jus ao benefício da gratuidade (STJ, AgInt no AREsp nº 2.070.186/PR, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 07/10/2022).

Nesses termos, a pessoa jurídica não goza de presunção de insuficiência de recursos com a mera alegação de sua situação de hipossuficiência, devendo haver provas cabais de que está em situação de precariedade financeira, o que não está evidenciado nos autos. Destaca-se que o pleito foi indeferido e a Apelante, inclusive, efetuou o pagamento das custas, não sendo possível falar em hipossuficiência financeira que a impeça de arcar com a alegada despesa processual. Portanto, o argumento deve ser afastado.

Ultrapassado esse ponto, esclareça-se que as partes firmaram contrato com o escopo de prestar serviços de limpeza pública, mediante processo licitatório com Edital n. 002/2010 e contrato n. 112/2010, tendo realizado sucessivos aditivos para a continuidade da prestação de serviços. Consta nos autos, ainda, que a forma de pagamento se daria por meio de medições, nos termos da cláusula quinta do contrato de fls. 143/149, veja-se:

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 – O(s) pagamento(s) será (ão) efetuado(s) mensalmente no prazo de até 30 (trinta) dias após a prestação e confirmação dos serviços executados através de planilhas de medições apresentadas até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente, e mediante apresentação à Prefeitura Municipal, de documento(s) fiscal (is) hábil (eis) sem emendas ou rasuras.

Vê-se que a Apelante pleiteia o pagamento de 36ª e 37ª medições, sem, contudo, acostar aos autos documentos que elucidem a devida prestação de serviços, tampouco o processo administrativo para comprovar o alegado pagamento.

Verifica-se que foram juntados aos autos apenas notas, medições e ofícios unilaterais, desacompanhados de nota de empenho ou de procedimento de liquidação oficial que ateste a execução dos serviços e as medições ratificadas pela municipalidade, não sendo possível entender como meio suficiente de prova. Sobre a questão, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] II. Não há prova conducente a demonstrar a efetiva prestação dos serviços realizados pela parte Apelante, de forma a evidenciar a liquidação do contrato que infirme a cobrança dos valores pretendidos na Exordial. III. A parte Apelante funda as suas alegações através de lastro probatório produzido de maneira unilateral, através da anexação dos contratos firmados e de protocolos administrativos de cobrança, ao passo que peca em demonstrar a efetividade e quantificação dos serviços prestados, além de não se amparar em qualquer procedimento de liquidação das medições. [...] (TJES; AC 0036191-51.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020)

Isso posto, ausente a cabal comprovação do cumprimento do contrato administrativo, não se mostra possível a cobrança dos valores perquiridos na exordial em relação às medições, pois não há comprovação da prestação dos serviços e a posterior análise pela administração pública, o que poderia ter sido feito mediante a juntada do processo administrativo, ônus do qual incumbia à Apelante (CPC, art. 373, I).

Nesse particular, apesar de a Apelante informar que juntou farta documentação que não foi examinada pelo juízo
a quo
, em verdade, trata-se de produção de prova unilateralmente produzida, inexistindo qualquer elemento que indique a alegada ateste da medição por parte do agente público responsável.

Em igual sentido, a oitiva de testemunhas em nada esclarece os fatos, eis que se trata de questão que demanda análise documental, especialmente se levado em consideração o interesse público que permeia os contratos administrativos.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Portanto, apesar de argumentar que os elementos foram desconsiderados, em verdade, nota-se que os documentos acostados e a oitiva de testemunhas foram insuficientes para elucidar a questão almejada pela Apelante.

Ademais, como bem pontuado no comando sentencial, vê-se que a Apelante apresentou apenas um parecer jurídico do Município de Anchieta, sem acostar aos autos documento que atesta o serviço prestado pela sociedade demandante em favor do ente público.

Irretocável, portanto, a improcedência em relação às medições.

Por outro lado, no tocante aos reajustes, é cediço que se trata de previsão para possibilitar o reequilíbrio econômico do contrato para cobrir a oscilação de custos produtivos no mercado, pelo que a Apelante almejou o pagamento em relação às medições n° 22, 23, 24, 35, 36, 37 e 43.

Vê-se que as partes fizeram sucessivos reajustes, com a previsão expressa de que todas as demais cláusulas contratuais estariam mantidas, o que inclui a cláusula quarta, que traz uma fórmula para reajuste dos valores.

Em verdade, a questão não perpassa pela preclusão, tal como consta no comando sentencial, já que foram realizados diversos pedidos administrativos de pagamento do montante relativo ao reajuste contratual, mas sim em averiguar se os valores dos aditivos englobam o reajuste.

Nesse ponto, esta Primeira Câmara Cível possui entendimento no sentido que os sucessivos aditivos contratuais ratificam as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajuste dos valores avençados em razão da necessidade de recomposição da moeda. Eis os judiciosos entendimentos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADITIVO. PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL SANADO. 1. IDENTIFICADA INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, DELA NÃO SE CONHECE, ACOLHENDO-SE A PRELIMINAR SUSCITADA POR DUTO ENGENHARIA LTDA. EM CONTRARRAZÕES. 2. NO CASO DOS AUTOS CONSTA DO "CONTRATO DE OBRAS" Nº 012/2008 EXPRESSA PREVISÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE REAJUSTE ANUAL DOS VALORES AVENÇADOS, NA FORMA DA CLÁUSULA VIII DO PACTO. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...].3 - A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual. 4 - Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. 5 - Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. Conhecida e provida. 6 - Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. (TJES; APL-RN 0027978-52.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/05/2022; DJES 23/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 Embora o contrato de prestação de serviços nº 162/2015 tenha fixado o prazo de 12 meses para a execução da obra, consta do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (cláusula segunda), assim como há expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores conforme índice específico convencionado, na forma da cláusula quarta do pacto. 2 Aliás, cumpre acentuar que O reajuste de contratos administrativos firmados pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, que estipulou as espécies de reajuste e a periodicidade mínima exigida - anual (art. 3º, §1º) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150140621, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 26/07/2019). 3 Assim, há de ser preservado o imperativo legal e contratual quanto ao pagamento dos preços pela execução do propalado contrato de prestação de serviços nº 162/2015 devidamente reajustados nos termos da cláusula 4.1., sem falar em preclusão lógica pelos sucessivos aditivos contratuais que, por sua vez, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajustamento. 4 Apelação provida. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 021180021038, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA REJEITADAS. EMBARGOS MONITÓRIOS. REAJUSTE DE PREÇOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO RECUSADO PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO DO CONTRATADO. PREVISÃO CONTRATUAL. QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: a sentença, apesar de apresentar formatação confusa, é suficientemente legível, sendo possível extrair as razões de decidir do magistrado de primeiro grau. Preliminar rejeitada. 2. Sem amparo a alegação de inadequação da via processual eleita, já que inexiste título executivo extrajudicial no caso, mas mera prova documental do direito em questão. Além disso, é amplamente sedimentado o entendimento de que não é vedado pelo ordenamento jurídico o ajuizamento de Ação Monitória por quem dispõe de título executivo extrajudicial (AgRg no AREsp 148.484/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 28/05/2012). 3. No mérito, o requerente pretende o recebimento das diferenças devidas pela municipalidade em razão do pedido administrativo de reajuste dos preços pactuados em contrato administrativo de locação de veículos, que teriam sido acatados, porém não foram pagos. 4. Inexiste no caso preclusão lógica, como sustentado pelo município, já que o pedido administrativo do interessado em obter o reajuste do preço pactuado foi das parcelas posteriores, sem efeito retroativo, atendendo a previsão do contrato firmado. 5. O reajustamento é direito do contratado de reequilíbrio financeiro do contrato, já que visa apenas recompor a perda do valor da moeda. Precedentes. 6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação, 011170012576, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJe: 26/02/2019) (g. n.)

Nesses termos, considerando que a cláusula de reajuste não foi revogada pelos aditivos posteriores, e não havendo prova de que foram adimplidos na forma do ajuste contratual, deve haver a reforma parcial da sentença, para que haja a condenação do Município Apelado ao pagamento desse montante.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada, com a condenação do Apelado ao pagamento dos reajustes das medições n. 21 ,22, 23, 35, 36, 37 e 43, com incidência de correção monetária desde a data em que os respectivos reajustamentos deveriam ter ocorrido, conforme cláusula quarta do contrato, pelo IPCA-E (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 – Tema 810, do STF), e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 02/5/2023.